Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESCRIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de constrangimento ilegal (art. 146, CP) e falsidade ideológica (art. 299, CP), a uma pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, suspensa pelo prazo de dois anos, e a uma pena de 01 ano e 03 meses de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, respectivamente. O apelante ainda foi condenado ao pagamento de R$300,00 a título de indenização mínima à vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de falsidade ideológica, especialmente diante da alegação de violação ou quebra da cadeia de custódia; e (ii) estabelecer se a pretensão punitiva em relação ao crime de constrangimento ilegal foi alcançada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de falsidade ideológica e constrangimento ilegal foram comprovadas por meio de ocorrência policial, prints de mensagens e do facebook, auto de apreensão, relatório final da autoridade policial, conteúdo audiovisual, e prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.
4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, indica que o réu utilizou fotos íntimas da vítima para a criação de um perfil falso na rede social facebook, sugerindo que ela estaria oferecendo serviço de garota de programa.
5. A tentativa da defesa técnica em colocar dúvida sobre a autenticidade das imagens extraídas do aparelho celular da vítima, em razão de uma alegada violação ou quebra da cadeia de custódia, não merece prosperar, pois não restou comprovada nenhuma circunstância capaz de sugerir alteração da prova ou interferência indevida em seu caminho.
6. A conduta do réu de exigir da vítima “provas”, além de envio de fotos e prints de conversas que comprovassem um suposto novo relacionamento da vítima com terceira pessoa, foi obedecida pela ofendida, que mandou algumas fotos ao acusado, dela com um conhecido, para atender às vontades do denunciado.
7. A prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de constrangimento ilegal foi reconhecida, pois houve o transcurso de mais de três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e decretar a extinção da punibilidade do réu quanto ao crime de constrangimento ilegal, mantendo inalterada a sentença quanto à condenação pelo crime de falsidade ideológica e fixação da indenização mínima.